Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751825-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 68049741. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator